Tribunal: TJDFT
Processo: 0716973-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716973-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOTTI S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TARTUCE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOTTI S.A. (executada) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, complementada por decisão proferida em sede em embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de cobrança de aluguéis ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL TARTUCE (exequente) em desfavor da agravante, processo n. 0710793-79.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada e manteve a penhora do imóvel efetivada nos autos. Eis o teor das decisões (IDs 189297559 e 191724496): "1. Trata-se de cumprimento de sentença, proposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL TARTUCE contra CONDOTTI S/A, no qual se busca a quitação de dívida referente a inadimplência de taxas condominiais e reconhecida na sentença sob o ID n. 162549713. 2. Intimada nos termos da decisão sob o ID n. 174195355, a parte executada não impugnou nem realizou o pagamento da dívida. 3. Deferida penhora do imóvel localizado na SQS 211 bloco I apartamento 403 – Asa Sul em Brasília-DF, CEP: 70.274-090, conforme certidão de ônus (ID 152076593 (ID n. 180396388). 4. Expedido o mandado de intimação e avaliação (ID n 180549118), sendo devidamente cumprido (ID n. 182117983). 5. Ao ID n. 180151684, a parte executada ofertou impugnação ao cumprimento de sentença sob alegação de nulidade na intimação. 5.1. Afirma que só teve conhecimento da presente execução da data de 12/12/2023 e que o suposto mandado de intimação estaria rasurado causando a sua nulidade. Aduz, ainda que o AR foi assinado por pessoa desconhecida da executada. 5.2. Ao final, pugna para que seja reconhecida a nulidade da intimação e consequente revogação dos atos processuais efetivados, bem como a desconstituição da penhora do imóvel. 5.3. Salienta que o valor da dívida perfaz a quantia de R$91.798,19 (noventa e um mil setecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos). Sob o ID n. 185910664 apresentou proposta de acordo. 6. Intimada a se pronunciar a respeito da impugnação, o exequente em sua petição de ID no 188891105, pugnou pela rejeição da impugnação apresentada, sob o argumento de que as alegações das executadas não condizem com a verdade. Afirma que a documentação trazida aos autos é prova suficiência a contradizer as afirmações da executada. Ao final, impugna o valor apresentado pela executada, e afirma que o valor da dívida, devidamente atualizado, perfaz a quantia de R$ 180.262,13 (cento e oitenta mil, duzentos e sessenta e dois reais e treze centavos – planilha ID n. 188891105). 7. É o relatório. DECIDO. 8. Compulsando detidamente verifico que a executada foi devidamente citada no seu endereço em Fortaleza - Rua Vicente Leite, 1695 – Aldeota (ID 159723115), portanto não pode falar em nulidade de citação. 8.1. Salienta-se que a executada, mesmo ciente do processo optou por quedar-se inerte, o que ensejou a decretação da revelia na fase de conhecimento - ID 162494160, com sentença proferida sob o ID n. 162549713 e transitada em julgado na data de 13/07/2023 (ID n. 165367986). 9. Do mesmo modo, não há nulidade de intimação na fase de cumprimento de sentença. Constata-se que foi tentada a intimação pessoal do devedor, contudo, sem êxito (ID 168775665). 10. Nesse contexto, considerou – se válida a intimação realizada para o endereço em que o réu foi citado na fase de conhecimento, conforme prevê o art. 513, § 3o, do CPC (ID n.174195355). 11. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "MUDOU-SE". MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. VALIDADE. DEVER DA PARTE DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV". 2. A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento. 3. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel não constituir procurador constituído nos autos, a intimação deve ocorrer por carta com aviso de recebimento. 4. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo. 5. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC). 6. Na hipótese, executada já havia sido citada no endereço em que a carta de intimação para cumprimento de sentença foi encaminhada. Todavia, o AR retornou com aviso de que a operadora de saúde havia se mudado. Tal mudança não foi comunicada em juízo, de modo que, a princípio, cabe à executada suportar os efeitos de sua desídia. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806582, 07445446020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AVISO DE RECEBIMENTO REMETIDO PARA ENDEREÇO INFORMADO PELA PARTE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. DEVER DE ATUALIZAÇÃO. ART. 186, §2§o DO CPC. EXCEPCIONALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Incumbe à parte manter seu endereço atualizado nos autos, conforme previsão do art. 77, V do CPC. 2.1. E de acordo com o parágrafo único do art. 274 do CPC, "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo [ ]". 2.2. Nesse contexto, a intimação pessoal via AR no endereço declinado pelos agravantes/executados na ação de conhecimento é válida, ainda que recebida por terceiro. 3. Embora a Defensoria Pública alegue dificuldade em contatar os assistidos, não trouxe qualquer prova nesse sentido. 3.1. Ademais, "2 - A norma do art. 186, § 2o, do CPC não afasta o dever da parte patrocinada pela Defensoria Pública de atualizar seu endereço perante aquele Órgão e o Juízo, como determina o art. 77, V, do Código de Ritos. Portanto, deve ser considerada válida a intimação, via aviso de recebimento, enviada ao mesmo endereço indicado pela Agravante na petição inicial do Feito originário, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC" (Acórdão 1339713, 07476027620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1742368, 07170278020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023). (grifou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NO PROCESSO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 274, PARÁGRAFO ÚNICO; 513, §3o; E 841, §4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O art. 274 do CPC, em seu parágrafo único, permite que seja tida como válida a intimação da parte quando "dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". 1.1. Aplica-se o mesmo entendimento à fase de cumprimento de sentença, consoante art. 513, §3o, do CPC, assim como em caso de formalização de penhora de bem, nos termos do art. 841, §4o, do mesmo Codex. 2. Conquanto a executada tenha sido devidamente citada na fase de conhecimento no endereço informado nos autos, iniciada a fase de cumprimento de sentença, sua intimação não foi realizada em razão de mudança do endereço que, diga-se de passagem, não foi comunicada no feito. 2.1. A despeito de a executada ter pleiteado a nulidade de sua intimação ao argumento de que não comunicou o novo endereço por temor ao seu ex-companheiro, também executado, em razão de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha que foram deferidas em outro processo, as medidas protetivas citadas foram deferidas em 10/12/2013 e a sua citação, em relação ao presente feito, apenas ocorreu em 7/3/2017. Portanto, se houve mudança de endereço, sua ocorrência se deu após 2017, anos depois as medidas protetivas deferidas. 2.2. Considerando que a executada não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade no ato de sua intimação capaz de gerar nulidade no feito executório que segue em seu desfavor (CPC, art. 373, I), não se vislumbra motivo apto a modificar o entendimento externado pelo Juízo de primeiro grau quanto à matéria. 3. No tocante ao excesso de penhora alegado, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para que se manifestasse acerca da existência de interesse na manutenção da constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado pela executada, tendo expressamente deixado para analisar a questão após a apresentação da planilha de débitos referente ao outro imóvel objeto de adjudicação. 3.1. Tendo em vista que a matéria invocada atinente ao excesso de execução não foi objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, sua análise nesta instância ad quem configuraria supressão de instância e violaria do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1679651, 07335942620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023). (grifou-se) 11.1. Por tais razões, não se verifica a nulidade alegada, de maneira que não merece prosperar a impugnação apresentada. 12. Ademais, a executada tinha conhecimento da dívida ora executada, tendo em vista que pelos documentos sob o ID n. 186119689 e 186123146, esta requereu o envio dos boletos e planilhas com os débitos, a fim de realizar o pagamento, contudo, não o efetivou. 12.1. Frisa-se que a atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC). 13. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ofertada pela parte executada e mantenho a penhora do imóvel efetivada conforme mandado sob o ID n. 182117983. 14. Saliento que a parte exequente não concorda com a proposta de acordo da executada (ID n. 188891105), trazida sob o ID n. 185910664. 15. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para dar o devido andamento ao feito, no prazo de 5(cinco) dias. " "1. Foram opostos embargos de declaração pelo executado CONDOTTI S.A(ID 190146526), em face da decisão sob o ID n. 189297559, alegando a existência de omissão na referida decisão. 2. Devidamente intimado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, o autor manifestou-se sob o ID n. 191375330. 2.1. Afirma que o executado busca tumultuar o trâmite processual e que os valores apresentados na inicial de cumprimento de sentença, e não impugnadas pelo executado, se encontram consubstanciados pelos cálculos apresentados. 3.DECIDO 4. A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão sob o ID n. 189297559 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada sob o ID n. 181604736 (na data de 12.12.2023). 4.1. Afirma que não houve fundamentação hábil a afastar as alegações de excesso de execução bem como ausência de observância de ordem preferencial de penhora, nos termos do art. 835 do CPC. 5. Na decisão sob o ID n. 189297559, foi julgada a impugnação ao cumprimento de sentença sob o ID n. 181604736, na qual o executado alegou apenas nulidade da citação. Contudo, os termos trazidos na impugnação à penhora sob o ID n. 185910664, apresentados na data de 06.02.2024, não foram analisados. 5. Nesse sentido, verifico que razão assiste ao embargante. 6. Necessário elucidar o tramite processual. 6.1. Na data de 04.12.2023, foi deferida penhora do imóvel localizado na SQS 211 bloco I apartamento 403 – Asa Sul em Brasília-DF, CEP: 70.274-090, conforme certidão de ônus (ID 152076593 e ID n. 180396388). 6.2. Expedido o competente termo de penhora na data de 05.12.2023 (ID n. 180549129). 6.3.Expedido mandado de intimação e avaliação (ID n 180549118), sendo devidamente cumprido (ID n. 182117983). 7. Nota-se que a penhora do imóvel foi efetivada na data de 15/12/2023(ID n. 182117983). 7.1. O prazo para impugnar a penhora são de 15(quinze) dias úteis. 7.2. Iniciou-se o prazo para o executado na data de 18.12.2023, findando-se em 24.01.24, tendo em vista que houve o recesso do judiciário pelo período de 20.12.23 a 07.01.2024. 7.3. A impugnação à penhora foi apresentada apenas na data de 06.02.2024(ID n. 185910664), infere-se, portanto, que a questão atinente ao excesso de penhora bem como ordem de preferência, encontra-se acobertada pela preclusão, pois, embora intimada da decisão que autorizou a penhora do referido bem imóvel, o executado permaneceu inerte. 8. Nos termos do art. 525, § 11, do CPC, as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas a validade e a adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 9. A propósito, esse e o entendimento do seguinte julgado proferido nesta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMOVEL. SUBSTITUICAO DO BEM. INDEVIDA. PRECLUSAO. FASE EXPROPRIATORIA INICIADA. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO. DECISAO MANTIDA. 1. O direito de a parte perquirir a substituição do bem constrito judicialmente esta atrelado ao princípio da menor onerosidade do devedor, além do prazo legal ser de 10 (dez dias) dias contados da intimacao da penhora. 2. In casu, após a determinação de penhora do imóvel, a parte executada, ora agravante, como a própria reconhece, quedou-se inerte, não tendo apresentado impugnação a penhora, apesar de intimada. Assim, não pleiteou a substituição do imóvel constrito por outro bem, tampouco interpôs o recurso cabível, o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive, ante a fase expropriatória em que o bem ja se encontra, passados 3 (tres) anos desde o aludido deferimento. 3. Ante a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, resta impossibilitada nova analise, bem como nova decisão sobre a substituição do bem, visto que a questão restou sedimentada e estabilizada. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acordao 1434980, 07132078720228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Civel, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) . AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. EXCESSO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O art. 525, § 11, do CPC/15, prevê que "As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.". 2. No caso em apreço, a Agravante/Executada foi intimada com a disponibilização no DJe da decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel no dia 7/12/2022, mas somente peticionou para alegar excesso de execução e requerer substituição da penhora em 29/8/2023, quando requereu que se chamasse o feito à ordem. É permitido inferir, portanto, que a questão atinente ao excesso de penhora encontra-se acobertada pela preclusão, pois, embora intimada da decisão que autorizou a penhora do referido bem imóvel, a devedora permaneceu inerte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1830327, 07423006120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 10. Assim, não pode o devedor pretender, neste momento processual, discutir a existência ou não de excesso de execução, com a consequente desconstituição da penhora realizada, se não o fez da maneira adequada no momento oportuno, estando preclusa a discussão quanto a essa questão, bem como as demais alegadas na impugnação apresentada de forma intempestiva. 11. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU PROVIMENTO para suprir a omissão em relação a análise da impugnação à penhora apresentada sob o ID n. 185910664, reconhecendo a sua intempestividade e consequente preclusão da matéria alegada em seus fundamentos. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES aos demais termos trazidos na decisão sob o ID n. 189297559. 12. Em face do princípio da cooperação, manifeste o autor, no prazo de 5(cinco) dias, sobre o interesse na realização de audiência de conciliação, a fim de formalizar possível acordo entre as partes envolvidas no litígio, e obter efetividade de forma célere e eficaz da prestação jurisdicional.” Em seus argumentos, a agravante sustenta nulidade de citação na fase de conhecimento do processo. Afirma que a citação enviada ao seu endereço constante do contrato social não teria sido por ela recebido. Aponta dois elementos a subsidiar sua afirmação: existência de rasura no aviso de recebimento (AR), cuja admissão violaria o disposto no art. 211 do CPC, e recebimento do AR por pessoa sem vinculação com a empresa destinatária, o que violaria o disposto no art. 248, §2o, do CPC. Alega que a signatária do AR (Pamela Duarte) não estaria investida em qualquer cargo diretivo na empresa, além de haver declaração assinada pelo presidente da empresa ressaltando que a signatária do AR não integraria o quadro de colaboradores da empresa. Acrescenta que, mediante imagens obtidas através da ferramenta Google Street View, haveria comprovado que o endereço da sede social da empresa agravante encontrar-se-ia atualmente ocupado por empresa distinta – Rede União de Rádio e Televisão – de quem a agravante haveria comprado o imóvel e o alugado em seguida, mediante operação de “buy and leaseback”. Nesse contexto, defende a plausibilidade de seu argumento no sentido de que o AR teria sido recebido por pessoa não vinculada à empresa executada. Ressalta que não seria possível invocar a teoria da aparência para o caso em análise. Contra os fundamentos expostos na decisão combatida argumenta que: “(...) tem-se que o argumento expedido na r. decisão agravada no sentido de que a requerida/agravante teria conhecimento da existência da dívida em nada altera as conclusões acima, relativas à nulidade da citação, pois não se é possível considerar que o conhecimento da existência de dívida equivalha ao conhecimento do ajuizamento de ação judicial para sua cobrança, pois qualquer dívida, naturalmente, pode ser cobrada apenas extrajudicialmente, não sendo razoável impor ao devedor o dever sobre-humano de adivinhar se e quando eventual dívida será cobrada judicialmente” e que “o argumento constante na r. decisão recorrida, no sentido de que constituiria dever da parte manter atualizados seus dados cadastrais perante o juízo não se sustenta, pois o dever processual em questão, estabelecido pelo art. 77, V, do Código de Processo Civil, consiste em “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”. A requerida/agravante, contudo, não teria como manter atualizadas tais informações se sequer fora cientificada da abertura de processo em seu desfavor. Ora, se ela desconhecia a existência da ação – vez que não foi regularmente citada – não teria razão para atualizar seu endereço perante o juízo.”. No capítulo seguinte do recurso, defende a tempestividade e cabimento do pedido de desconstituição da penhora e ofensa aos arts. 220; 525, §11; 805 e 835, do CPC. Aduz que “Após a penhora efetivada sob o ID 182117983, a requerida/agravante apresentou impugnação, em que questionou a validade e a adequação da penhora (CPC, art. 525, §11), defendendo que esta se mostrava ilegal, ao ser efetivada injustificadamente sem observância à ordem de preferência estabelecida pelo art. 835, do Código de Processo Civil, e desproporcional, ao submeter a devedora a meio desnecessariamente gravoso para o adimplemento de sua obrigação de pagar, em ofensa ao art. 805, do CPC. Requereu a promovida, dessa maneira, a desconstituição da penhora realizada, ofertando à penhora, no lugar do imóvel penhorado, os veículos automotores de sua propriedade, listados na Consulta RENAJUD ID 155405909.” Sobre esse ponto defende a incorreção da contagem do prazo pelo d. juízo a quo, alegando que seu prazo findaria em 07/02/2024 e não em 24/01/2024, como reconhecido na decisão. Defende a tempestividade de sua impugnação apresentada no dia 06/02/2024. Assim, afirma que sua impugnação deve ter o mérito apreciado, o que demandaria a cassação da decisão agravada. Em seguida, ressalta que, acaso a e. Turma entenda ser possível, na seara recursal, avançar sobre o mérito do requerimento, argumenta que a penhora é medida assecuratória prevista no art. 832 e seguintes do Código de Processo Civil, e deve recair “sobre tantos bens quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Ressalta que sua dívida seria de pouco mais de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e que o imóvel penhorado teria sido avaliado em R$ 7.191.106,47 (sete milhões cento e noventa e um mil cento e seis reais e quarenta e sete centavos), o que revelaria a desproporcionalidade da medida efetivada. Afirma que que os documentos constantes dos autos principais demonstrariam que a empresa ré mantém relacionamento bancário e possui veículos de via terrestre registrados em seu nome, o que demonstraria a existência de bens penhoráveis em posição anterior na lista de preferência legal. Acrescenta que sua proposta de pagamento da dívida em 12 prestações teria sido recusada pelo condomínio credor. Conclui que “nada há que justifique a manutenção da penhora sobre o imóvel da ré, o que demanda a desconstituição da medida, com a penhora, em seu lugar, dos automóveis da ré/agravante”. Pede efeito suspensivo ao agravo e alega que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelo arrazoado que compõe a peça recursal. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ressalta a possibilidade iminente de expropriação do imóvel, uma vez que o juízo primevo já haveria homologado a avaliação do bem e determinado a adoção, pelo exequente, das medidas necessárias à colocação do bem em hasta pública. Por fim, apresenta os seguintes pedidos: “1. Seja, de início, concedido efeito suspensivo ao presente recurso; 2. Seja intimado o agravado, através de sua advogada, para, querendo, responder ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; 3. Entendendo-se ser o caso, seja ouvido o Ministério Público, nos termos do art. 1.019, III, do CPC; 4. Ao final, seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento, para que: a. Seja reconhecida a nulidade de citação da ré/agravante durante a fase de conhecimento do processo, anulando-se o processo a partir da citação e restituindo-se o prazo da agravante para oferecer contestação; b. Seja, quanto à rejeição da impugnação à penhora, cassada a r. decisão recorrida, ante a comprovada tempestividade da impugnação, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o mérito da aludida impugnação; i. Alternativamente, considerando essa c. Turma Cível ser possível, desde já, o julgamento do mérito da impugnação à penhora, seja esta acolhida, determinando-se a desconstituição da penhora incidente sobre o apartamento da agravante e determinando-se ao condomínio agravado que escolha, entre os automóveis da ré, aqueles sobre os quais gostaria que recaísse a penhora.” Comprovante do recolhimento do preparo no ID 58463549. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Neste momento, a discussão se limita ao exame do pedido liminar, o qual será analisado à luz da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Considerando os extensos argumentos da agravante quanto à tese de nulidade da citação, a despeito da possibilidade de tal reconhecimento, o caso demanda análise mais acurada pelo colegiado, uma vez que há diversos argumentos para o compor o alegado estado de nulidade: rasura de documento; imagens que comprovariam a locação do imóvel por outra empresa; termo de declaração emitido a afirma que a recebedora do AR não faria parte do quadro de empregados da empresa; impossibilidade de aplicação da teoria da aparência. Quanto à questão da tempestividade da impugnação à penhora, vejamos a sequência processual retratada na decisão recorrida: “6. Necessário elucidar o tramite processual. 6.1. Na data de 04.12.2023, foi deferida penhora do imóvel localizado na SQS 211 bloco I apartamento 403 – Asa Sul em Brasília-DF, CEP: 70.274-090, conforme certidão de ônus (ID 152076593 e ID n. 180396388). 6.2. Expedido o competente termo de penhora na data de 05.12.2023 (ID n. 180549129). 6.3. Expedido mandado de intimação e avaliação (ID n 180549118), sendo devidamente cumprido (ID n. 182117983). 7. Nota-se que a penhora do imóvel foi efetivada na data de 15/12/2023(ID n. 182117983). 7.1. O prazo para impugnar a penhora são de 15(quinze) dias úteis. 7.2. Iniciou-se o prazo para o executado na data de 18.12.2023, findando-se em 24.01.24, tendo em vista que houve o recesso do judiciário pelo período de 20.12.23 a 07.01.2024. 7.3. A impugnação à penhora foi apresentada apenas na data de 06.02.2024(ID n. 185910664), infere-se, portanto, que a questão atinente ao excesso de penhora bem como ordem de preferência, encontra-se acobertada pela preclusão, pois, embora intimada da decisão que autorizou a penhora do referido bem imóvel, o executado permaneceu inerte.” A despeito da conclusão do d. Juízo, observa-se que não se considerou nos cálculos do prazo recursal a disposição prevista no art. 220 do Código de Processo Civil, que estabelece a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro. Verbis: “suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”. Nesse ponto, pois, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano, observo, na origem, que o processo caminha para a realização de hasta pública, uma vez que já houve a homologação do laudo de avaliação do imóvel (ID 192281690) e a determinação de juntada da certidão de inteiro teor em que conste a exclusão do gravame noticiada no ID 192893362 da origem (ID 194118119). Dessa forma, conquanto entenda que deva ser mantida a penhora, compreendo que seja prudente, neste momento, sobrestar eventuais atos expropriatórios, até que as questões devolvidas à revisão desta Corte sejam dirimidas pelo e. Colegiado. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para, mantida a penhora, sobrestar os atos expropriatórios até julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator